Tribunal: TJMT
Processo: 1002093-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002093-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAUANY CRISTINA COELHO CALDAS SILVEIRA SOUZA - CPF: 031.977.201-21 (ADVOGADO), LUYWIA ZERI ROCKENBACH - CPF: 019.425.941-27 (AGRAVANTE), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVADO), RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - CPF: 045.644.001-18 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO SEGUNDO OS VALORES APRESENTADOS NA PETIÇÃO INICIAL. EXCLUSÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Luywia Zeri Rockenbach contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Safra Crédito, Financiamento e Investimento S/A. O Magistrado determinou que a requerida pagasse a integralidade da dívida contratual, incluindo parcelas vencidas, vincendas e encargos previstos no contrato, até a data do depósito integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a purgação da mora exige o pagamento apenas da integralidade da dívida pendente conforme os valores apresentados pelo credor na petição inicial, excluindo custas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Decreto-Lei n. 911/1969, em seu artigo 3o, §2o, estabelece que o devedor fiduciante deve pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor na petição inicial, para fins de purgação da mora.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a purgação da mora deve ocorrer pelo pagamento das parcelas vencidas, vincendas e encargos contratuais, sem a inclusão de custas processuais e honorários advocatícios, que só são devidos ao final do processo.

5.

A decisão agravada, ao exigir valores adicionais para a purgação da mora, extrapola os limites do título executivo extrajudicial e contraria a orientação do STJ, conforme fixado no REsp 1418593/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

6.

A recorrente demonstrou que efetuou o pagamento do valor exato indicado na petição inicial e no mandado de busca e apreensão, restando configurado o direito à restituição do bem apreendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A purgação da mora na ação de busca e apreensão exige o pagamento da integralidade da dívida pendente, conforme os valores apresentados pelo credor fiduciário na petição inicial.

2.

Custas processuais e honorários advocatícios não integram o montante necessário para a purgação da mora, sendo devidos apenas ao final do processo.

3.

Efetuado o pagamento do valor indicado na petição inicial, o devedor fiduciante tem direito à restituição do bem apreendido.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3o, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1418593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14/05/2014, DJe 27/05/2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Luywia Zeri Rockenbach
, contra a decisão prolatada pelo Juízo
da Segunda
Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da
Ação de busca e apreensão n. 1000065-49.2025.8.11.0024
, ajuizada pelo Banco Safra Crédito, Financiamento e Investimento S/A, determinou que a Requerida, ora Agravante, procedesse com o pagamento da integralidade da dívida contratual, compreendendo as parcelas vencidas, vincendas e encargos previstos no contrato, até a data do deposito integral.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que quitou integralmente o valor do débito apontado na petição inicial e no mandado de busca e apreensão, de modo que a exigência do Juízo de Primeiro Grau viola os dispositivos legais pertinentes, em especial o artigo 3o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, que prevê que a purgação da mora deve ocorrer pelo pagamento da integralidade da dívida segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na petição inicial.

Enfatiza que o montante depositado corresponde exatamente ao valor indicado na petição inicial e no mandado de busca e apreensão, no importe de R$ 50.642,52 (cinquenta mil seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).

Destaca que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça entende que a purgação da mora, nos termos do Decreto-Lei n. 911/1969, deve se dar apenas com o pagamento da dívida pendente, não sendo exigível o pagamento de custas e honorários advocatícios nesse momento processual.

Enfatiza que a decisão recorrida impõe a si um ônus descabido, pois já efetuou o pagamento integral do débito, e a exigência de valores adicionais configura indevida ampliação da base de cálculo da dívida.

Diante desse contexto, a Recorrente pleiteia, por meio deste recurso, a antecipação da tutela recursal, para que seja reconhecida a purgação da mora e determinada a restituição imediata do veículo apreendido.

Deferida a antecipação da tutela recursal (id. 265127261).

As contrarrazões foram apresentadas (id. 270276872).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Luywia Zeri Rockenbach
, contra a decisão prolatada pelo Juízo
da Segunda
Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da
Ação de busca e apreensão n. 1000065-49.2025.8.11.0024
, ajuizada pelo Banco Safra Crédito, Financiamento e Investimento S/A, determinou que a Requerida, ora Agravante, procedesse com o pagamento da integralidade da dívida contratual, compreendendo as parcelas vencidas, vincendas e encargos previstos no contrato, até a data do deposito integral, nos seguintes termos:

“Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO com pedido LIMINAR – PROCEDIMENTO/RITO ESPECIAL - Decreto-Lei n. 911/1969 - ajuizada por SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor de LUYWIA ZERI ROCKENBACH, em que requer a concessão da liminar de busca e apreensão do bem CHEVROLET SPIN ACTIV 7 1.8 8V ECO AT6 4P COM AG CHASSI: 9BGJK7520LB112302 COR: AZUL ANO: 2019/2020 PLACA: QCG6I55 UF: MT RENAVAM: 01198447173.

A parte autora manifestou atualização do débito para purga da mora de R$ 60.901,39, incluindo honorários advocatícios, custas processuais e despesas com notificação.

A parte requerida juntou comprovante de depósito no valor de R$ 50.642,52 (cinquenta mil seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) para purga da mora.

Há atualização dos valores feita pela parte autora, mas inseriu valores outros que não estão previstos na purga da mora.

Igualmente, existe a juntada do pagamento feito pela requerida sem o pagamento integral do débito necessário à purga da mora.

O Decreto-Lei n. 911/1969 prevê que a purga da mora deverá ser realizada no prazo máximo de 5 (cinco) dias e no valor não inclui as custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, uma vez que são analisados na prolação da sentença e tem relação com a sucumbência.

As custas processuais e os honorários advocatícios não integram o valor necessário para a purgação da mora porque esses valores são considerados de caráter processual e decorrem da aplicação do princípio da causalidade, ou seja, a parte que deu causa à propositura da ação deve arcar com as custas e honorários.

Portanto, para purgar a mora, o devedor deve pagar apenas a integralidade da dívida contratual, compreendendo as parcelas vencidas, vincendas e encargos previstos no contrato, excluindo-se custas e honorários advocatícios, que são devidos apenas ao final do processo.

Sobre o pagamento da integralidade da dívida pendente:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: 'Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária'. 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)

Ademais, apesar não estarem inclusas as custas e despesas processuais e honorários advocatícios na purga da mora, a parte devedora, para isso, deverá realizar o pagamento das parcelas vencidas, vincendas e encargos contratuais até a data do deposito integral, o que não ocorreu.

A expressão "dívida pendente" refere-se às obrigações financeiras diretamente relacionadas ao contrato, ainda que durante o trâmite processual.

Isso posto, DETERMINO que intime a parte requerida para, querendo, complemente os valores necessários para a purga da mora, considerando o prazo máximo de 5 (cinco) dias que iniciou na busca e apreensão.

Caso recolhidos os valores totais e no prazo previsto no Decreto-Lei 911/1969, art. 8o, §9o, intime a parte autora para que devolva o veículo CHEVROLET SPIN ACTIV 7 1.8 8V ECO AT6 4P COM AG CHASSI: 9BGJK7520LB112302 COR: AZUL ANO: 2019/2020 PLACA: QCG6I55 UF: MT RENAVAM: 01198447173, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, cuja cientificação/intimação deverá se dar nos termos do Enunciado n. 410 da Súmula do STJ – ‘A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer’. [...]“.

Na origem, a Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada por Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A. em desfavor de Luywia Zeri Rockenbach, com fundamento no Decreto-Lei no 911/69, com as alterações da Lei no 13.043/14, em razão do inadimplemento de contrato de Cédula de Crédito Bancário celebrado em 10/07/2024, garantido por alienação fiduciária sobre o veículo Chevrolet Spin Activ 7 1.8 8V ECO AT6, ano 2019/2020, placa QCG6I55.

O Decreto-Lei n. 911/1969, em seu artigo 3o, §2o, estabelece que, para fins de purgação da mora, o devedor fiduciante deverá pagar a integralidade da dívida pendente,
nos exatos valores apresentados pelo credor fiduciário na petição inicial
.

É de se observar que a decisão agravada, apesar de reconhecer que custas processuais e honorários advocatícios não integram o valor necessário para purgação da mora, conforme o Decreto-Lei n. 911/1969 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1418593/MS), determina a complementação de valores para fins de purgação da mora, consignando que a Recorrente não realizou o pagamento integral das parcelas vencidas, vincendas e encargos contratuais, o que justificaria a manutenção da apreensão do veículo.

Na hipótese dos autos, a Agravante comprovou o depósito da quantia R$ 50.642,52 (cinquenta mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), exatamente como indicado na petição inicial da ação de busca e apreensão e no mandado de apreensão do bem.

Ocorre que o Agravado, posteriormente, atualizou unilateralmente o valor do débito, elevando-o para R$ 60.901,39 (sessenta mil novecentos e um reais e trinta e nove centavos), mediante a inclusão de honorários advocatícios, custas processuais e despesas com notificação.

Tal majoração é ilegal e indevida, pois extrapola os limites do próprio título executivo extrajudicial e contraria o entendimento fixado pelo STJ no julgamento do REsp 1418593/MS, que foi submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), vinculando os tribunais de segunda instância.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – INADIMPLEMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGA DA MORA – ART. 3o, §2o DO DECRETO-LEI 911/1969 – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO NO PRAZO LEGAL PELA PARTE – COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR INDEVIDO - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA APREENSÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme decidido no REsp 1.418.593/MS, "compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como o montante apresentado e comprovado pelo credor fiduciário na inicial".

O art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade.

Constatando-se que a Agravada efetuou o depósito do valor identificado na inicial como valor integral da dívida, entende-se por autorizada a restituição do bem apreendido. (N.U 1037141-61.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 15/02/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – DECISÃO QUE REVOGOU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO E DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DO BEM EM RAZÃO DA PURGA DA MORA – PAGAMENTO DO VALOR INFORMADO PELO CREDOR NA INICIAL – CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme expresso na Lei no 10.931/2004, o devedor fiduciante, para se manter na posse do bem financiado ou tê-lo restituído, haverá de pagar a integralidade da dívida pendente - leia-se, parcelas vencidas e vincendas - segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial de ação de busca e apreensão. (N.U 1022127-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA - PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO QUESTIONADO NA INICIAL - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO INTEGRAM O MONTANTE DA DÍVIDA - CONDENAÇÃO NA SENTENÇA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVE SER ALVO DE AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DE NOVA APREENSÃO DO VEICULO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Incumbe ao devedor, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da busca e apreensão, purgar a mora depositando a integralidade da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus (artigo 3o, § 2o, da Lei no 10.931/04).

II - Levando-se em conta que, pelo comprovante de pagamento o depósito foi efetuado no valor indicado pelo requerente/apelante na inicial, e que o referido depósito abrange as parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de juros moratórios indicados na petição inicial, há que se concluir, inexoravelmente, que a dívida pendente foi quitada pelo devedor/apelado em sua totalidade, não remanescendo, portanto, a mora autorizadora da busca e apreensão do bem alienado, tal como pretende o credor/apelante.

III - O pagamento da integralidade da dívida pendente na Ação de Busca e Apreensão , com fundamento no § 2o do art. 3o, do Decreto Lei no 911, de 1o de outubro de 1969, não inclui as despesas e custas processuais, porquanto inexistente a sucumbência, sendo que estas serão devidas quando do julgamento do processo em sentença, como foi feito.

(N.U 1029423-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020).

Por essas razões, o provimento do agravo de instrumento para determinar a imediata restituição do veículo apreendido à Agravante, Luywia Zeri Rockenbach.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento para determinar a imediata restituição do veículo à Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025